Tribunal: TJPA
Processo: 0000862-48.2007.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000862-48.2007.8.14.0005

APELANTE: CARLOS ALBERTO FORTALEZA BATISTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. PERDA AUDITIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à percepção do benefício de auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração o conjunto probatório dos autos.

2. A perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de nexo de causalidade entre a moléstia do Recorrente e o acidente de trabalho ocorrido no ano de 1999.

3. Não há que se falar em dúvida acerca da existência de nexo de causalidade entre a doença do Recorrente e o acidente de trabalho, devendo ser ressaltado ainda, que o laudo pericial faz referência a diversos exames médicos contemporâneos à época do acidente e à época da realização da pericial judicial para, ao final, concluir pela inexistência de nexo de causal, o que afasta a alegada incerteza suscitada pelo Recorrente.

4. Inexistindo nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a doença que acomete o segurado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 14 de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0000862-48.2007.8.14.0005 - PJE) interposta por CARLOS ALBERTO FORTALEZA BATISTA contra o INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Neste diapasão, não se verificando qualquer incapacidade laborativa advinda de doença por acidente de trabalho e não havendo comprovação do fato gerador à percepção do benefício, incabível a concessão do benefício pretendido.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, julgo extinto o feito com analise de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte sucumbente ao pagamento das despesas processuais, em face do disposto no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91.

Após o trânsito em julgado, sem manifestação, dê-se baixa e arquive-se (...)

Em suas razões, o Apelante aduz que os documentos juntados com a petição inicial demonstram que o acidente ocorreu em 15.01.1999 e a suspensão do benefício previdenciário em 15.03.2001.

Assevera que o laudo realizado pelo perito nomeado pelo Juízo possui apenas suposições e que, diante da busca da verdade real, o Juízo de origem deveria deferir o pedido de expedição de ofício para que a empregadora do Recorrente apresentasse laudos do ambiente de trabalho, que demonstrariam a relação da perda auditiva com as atividades de operador de usina diesel.

Afirma que o laudo pericial é contraditório, pois afirma que a perda auditiva não seria ocupacional, por ser unilateral, no entanto no item 03 afirma que há perda leve à direita e do lado esquerdo estaria normal e que, no item 04 identifica perda moderada e profunda do lado esquerdo e perda moderada do lado direito.

Prossegue aduzindo que as contradições e incertezas existentes no laudo pericial levaram o Juízo a erro, devendo ser declarada a nulidade da sentença para que seja reaberta a fase instrutória ou, que seja desde logo reformada a sentença, para que seja julgado procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

O Apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso, em observância ao princípio do
in dubio pro misero,
devendo em caso de dúvida, ser adotada a interpretação que melhor beneficie o trabalhador.

É o relato do necessário.

VOTO

Pressentes os pressupostos recursais, conheço da Apelação, com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à percepção do benefício de auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração o conjunto probatório dos autos.

O auxílio-acidente é o benefício previdenciário concedido ao segurado, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho e que tenham deixado sequelas em decorrência do sinistro. Encontra-se previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

No caso em análise, a perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de nexo de causalidade entre a moléstia do Recorrente e o acidente de trabalho ocorrido no ano de 1999. Neste sentido, o laudo pericial atesta que (id. 8980433 - Pág. 12):

(...) Analisando as audiometrias e o exame pericial, somos de parecer que a patologia apresentada pelo autor não pode ser considerada como resultante de acidente de trabalho ou doença profissional, mesmo tendo trabalhado em local ruidoso, apesar de ter sido emitida CAT com diagnóstico de perda auditiva induzida pelo ruído

(...)

o autor apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia na época em que foi emitida a CAT (operador de usina Diesel), porém, mesmo que fosse considerada como resultante de acidente de trabalho, suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3.048/99 (...)

Desta forma, não há que se falar em dúvida acerca da existência de nexo de causalidade entre a doença do Recorrente e o acidente de trabalho, devendo ser ressaltado, ainda, que o laudo pericial faz referência a diversos exames médicos contemporâneos à época do acidente e à época da realização da pericial judicial, para ao final, concluir pela inexistência de nexo de causal, o que afasta a alegada incerteza suscitada pelo Recorrente.

Inexistindo nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a doença que acomete o segurado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio acidente. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA
. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO 1. A presente questão é de simples deslinde, uma vez que o laudo pericial de fls. 96/102 deixa claro que: o autor é portador de sequelas pós cirúrgicas da coluna vertebral, com Artrodose de L5-S1. A patologia não tem relação com as atividades de trabalho ou com o acidente relatado .
2. Assim, demonstrada a ausência de nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido pelo apelante Ângelo, seus pedidos não merecem acolhida. 3. Ademais, não há que se falar em necessidade de produção de prova oral quando a comprovação dos requisitos ensejadores da concessão do auxílio-acidente demanda análise eminentemente técnica. 4. In casu , a prova pericial produzida nos autos foi conclusiva e não deixou dúvida acerca do direito pretendido pela parte, razão pela qual, revela-se desnecessária a formulação de quesitos complementares.
5. Por outro lado, assiste razão ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, considerando que compete ao Estado ressarcir o apelante nos valores referentes aos honorários periciais quando a parte sucumbente se encontra amparada pela gratuidade da justiça. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Ângelo Sbardelotti e conhecer e dar provimento ao apelo de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos do voto do Relator.

(TJ-ES - AC: 00286376520158080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 13/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM AS ATIVIDADES LABORATIVAS
.
Conclusão da perícia pela ausência de nexo causal entre a sequela noticiada e a atividade laboral. Mantida a improcedência do pedido
. Apelo não provido.

(TJ-RS - AC: 70084326925 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 05/11/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2020)

Com efeito, estando a conclusão acerca da inexistência de nexo de causalidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de concessão do auxílio-acidente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 03 de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2022